Tribunal: TJMT
Processo: 1010730-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010730-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BARTOLOMEU PIMENTA BORGES - CPF: 101.095.281-15 (ADVOGADO), BARTOLOMEU PIMENTA BORGES - CPF: 101.095.281-15 (AGRAVANTE), JOSE FERREIRA DE ASSIS - CPF: 424.828.101-59 (AGRAVADO), LENNY ANGELINE BORGES COSTA - CPF: 016.522.021-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO
A QUO
QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA ÁREA EM LITÍGIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantido o indeferimento em primeiro grau do pedido de reintegração da posse.

In casu
, analisando o caderno processual, em especial as provas colacionadas e o desenrolar da audiência de justificação, tenho que estas não confirmam a posse e as alegações da parte requerente, ora recorrente, neste momento processual, impondo-se a manutenção da decisão combatida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por BARTOLOMEU PIMENTA BORGES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1003361-64.2020.8.11.0021, movida em face de JOSE FERREIRA DE ASSIS, negou o pedido de reintegração de posse de uma área de terra rural adquirida mediante cessão de direitos, de aproximadamente 25.000m2, denominado Cajueiro, localizado às margens do Rio Araguaia. (Id. 91281460).

Em breve síntese, a parte recorrente requer a atribuição liminar de efeito suspensivo, a fim de ser reintegrado na posse de imóvel.

Refere que adquiriu a área de terras rurais, objeto dos autos, a qual mediante cessão de direitos e se acha na posse direta, efetiva e contínua, por mais de 05 anos.

Sustenta que ficou demonstrada a sua posse, o momento do esbulho, mediante injustificada ocupação clandestina, bem como sua perda, uma vez que o agravado se aproveitou que a área se encontrava momentaneamente em desuso, em virtude do período chuvoso, e realizou de forma arbitrária e clandestina a construção noticiada na demanda cognitiva, cuja invasão foi retratada no Boletim de Ocorrência perante a Polícia Judiciária cocalinhense.

Consigna que as testemunhas ouvidas em audiência, apesar da ruidosa comunicação oficial, que acabou prejudicando a compreensão dos questionamentos, se apresentaram de maneira clara, objetiva e direta ao dar ciência da situação fática, relativamente à posse e o momento de sua perda.

Menciona que a área é utilizada para o uso de
camping
e, também, conta com um porto de acesso, de quem chega ao terreno em relevo, a partir do Rio Araguaia.

Aduz que para se evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação, e até mesmo o inconveniente de se prosseguir numa obra que no final pode ser demolida, resta indispensável o deferimento da tutela de urgência, mediante liminar, para que fique suspensa a referenciada obra, sob pena multa diária de R$1.000,00 para o caso descumprimento.

Salienta que se aproxima a abertura da temporada do Rio Araguaia e, em virtude da invasão questionada, se acha impedido de realizar seu predileto momento de lazer.

Requer, ao final, o provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 92922476.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
, no Id. 93235475.

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certidão de Id. 96184495.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O presente recurso de agravo de instrumento não se presta a discutir o mérito da ação de reintegração de posse, em trâmite perante o Juízo de primeiro grau, mas, apenas e tão somente, a pertinência do indeferimento do pedido de reintegração de posse da área em litígio.

Segundo a parte recorrente, foi equivocada a negativa liminar de reintegração de posse.

É cediço que a ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228 do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da titularidade do domínio sobre o imóvel, também a ilegitimidade da posse da parte ré.

A concessão de liminar nas ações possessórias destina-se a manter o
status
fático da posse, visando, especificamente, a não permitir que se estabeleça mudança de forma brusca, permanecendo intocada até que se apure, após instrução regular, o direito em julgamento, cumprindo ao autor demonstrar os requisitos essenciais à tutela possessória (art. 561 do CPC).

Além disso, a medida liminar exige ainda a presença de dois requisitos, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3o vol, 13a ed., p. 76).

O
fumus boni iuris
é, portanto, a plausibilidade do direito alegado, já que sua existência ou inexistência será declarada ao final do processo.

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

Analisando o caderno processual, em especial as provas colacionadas e o desenrolar da audiência de justificação, tenho que estes não confirmam a posse e as alegações da parte requerente, ora recorrente, neste momento processual.

As testemunhas se referem a pessoas que visitaram o local apenas uma vez e em nenhum momento descreveram com detalhes quem estava no imóvel.

A primeira testemunha Wander da Silva ao ser indagado pelo Juízo acerca do conhecimento de quanto tempo o autor estava na área, nada soube informar. Além disso, informou ao Juízo que esteve no local em dezembro/2018 e, em uma nova oportunidade, quando foi carregar alguns materiais, não soube precisar com exatidão a data específica.

A testemunha José Beraldo afirmou que participou do negócio jurídico realizado através do termo de cessão de direito na qualidade de testemunha, contudo, não afirmou ao Juízo quem de fato exercia a posse do imóvel na época.

Por último, a testemunha Eduardo Rodrigues afirmou que a única ocasião que esteve na área foi no ano de 2018, quando alugou o local do autor com a finalidade de passar um período.

Com efeito, diante da natureza fática da matéria controvertida, os depoimentos das testemunhas do agravante se revelaram frágeis para comprovar o efetivo exercício de sua posse.

Ademais, o
princípio da confiança no juiz da causa nos traz que o convencimento do julgador de primeiro grau deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos.

Desta feita, os documentos existentes nos autos e a valoração deles feita pelo Juízo
a quo
não dão ensejo ao deferimento do pedido do recorrente nesta fase processual.

Ressalta-se que, por se tratar de pedido liminar, o qual possui caráter precário, o Juízo
a quo
poderá, a qualquer momento, revogar a decisão recorrida, mesmo que este Tribunal a tenha mantido, por meio do presente agravo, desde que baseado em novas provas e fatos, convença-se que assiste razão à parte contrária.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO -
DEMONSTRAÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM E POSSIBILIDADE DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU
- QUANTO O BASTANTE PARA A PROCEDÊNCIA DA LIDE E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 932 DO CPC DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA PELA TRANSGRESSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO o relevante e pertinente é a demonstração por parte do autor que tem efetiva posse sobre determinado bem e justo receito de eminente turbação ou esbulho. Estando demonstrados estes requisitos, de rigor é o deferimento da proteção possessória pretendida, a teor da exigência estabelecida no artigo 932 do Código de Processo Civil.
Sendo ação de cunho eminentemente possessório, questões outras não podem interferir em relação aos predicados estabelecidos para a espécie inclusive elaboração de apócrifa prova pericial já que não está se discutindo em relação a aspectos dominiais e sim a exteriorização de posse sobre o citado bem. A imposição de multa por transgressão da decisão é corolário natural estabelecido na ação da interdito proibitório para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida e abstenha o pretenso invasor de atitudes atentatórias as determinações judiciais”. (TJMT. Ap, 52227/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 30/09/2011) (grifei)

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021